Tribunal: TJES
Processo: 0001393-72.2014.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Uso de documento falso; Receptação
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001393-72.2014.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILTON SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001393-72.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO. ART. 311 E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO ART. 311 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR E DOCUMENTOSCOPIA. DOLO CONFIGURADO PELA AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face da sentença que o condenou pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O recorrente sustenta a insuficiência de provas quanto ao dolo e à autoria, pugnando pela absolvição integral e, subsidiariamente, pela isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do crime de receptação pela prescrição retroativa; (ii) verificar se a materialidade e a autoria do crime de adulteração (art. 311, CP) subsistem através do laudo pericial de chassi e do laudo documentoscópico (fls. 74/80); (iii) avaliar se o descaso do réu com a regularidade do veículo e de seus documentos configura o dolo necessário para a condenação, mantendo a pena de 03 (três) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição retroativa quanto ao crime de receptação (art. 180, CP), uma vez que, fixada a pena em 01 ano, transcorreu lapso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. No mérito do crime remanescente (art. 311, CP), a materialidade é confirmada pelo laudo pericial de identificação veicular (chassi adulterado) e pelo laudo documentoscópico, que atestou a inautenticidade do CRV. A autoria e o dolo restam evidenciados pois o acusado, em juízo, admitiu não ter procurado saber se a pessoa que lhe propusera o negócio era a mesma constante no documento do veículo, demonstrando total descaso com a higidez dos sinais identificadores. A posse de veículo e documento adulterados, sem justificativa idônea, inverte o ônus da prova e autoriza a manutenção da condenação e da pena de 03 anos fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime de receptação.

Tese de julgamento:

A prescrição retroativa deve ser declarada de ofício quando o tempo decorrido entre os marcos interruptivos supera o prazo legal calculado sobre a pena
in concreto
.

O laudo documentoscópico que atesta a inautenticidade dos documentos do veículo, aliado à prova de adulteração do chassi, reforça o dolo do agente que adquire bem de procedência duvidosa sem verificar a identidade do vendedor em relação ao registro oficial.

A condenação pelo art. 311 do Código Penal é mantida quando o acervo pericial e a confissão de falta de cautelas mínimas pelo réu convergem para a comprovação da autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 109, V, 110, § 1º, 180 e 311.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.187.549/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001393-72.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
NILTON SILVA DE OLIVEIRA
em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 311 e 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O recorrente, em suas razões, sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, afirmando que o conjunto probatório é frágil e incapaz de demonstrar o dolo em relação à receptação e a autoria quanto à adulteração. Pugna pela reforma integral da sentença para que seja absolvido de ambas as imputações e, subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal e a isenção das custas processuais.

Inicialmente, cumpre destacar que quanto ao crime de recepção,
houve a prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Verifica-se que o réu foi condenado pela prática do crime de
receptação (art. 180, caput, do CP)
à pena de 01 (um) ano de reclusão. Nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal, o prazo prescricional para tal reprimenda é de 04 (quatro) anos. No caso em tela, entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia em 10/06/2015 (fl. 101) e a publicação da sentença condenatória recorrível em 09/06/2022 (fls. 135/139), transcorreram mais de 08 (oito) anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Assim, como adiantado,
resta prejudicada a análise do mérito recursal quanto a este crime
.

Passo ao exame das teses recursais relativas ao crime de a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal).

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 10 de setembro de 2013, na sede da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaré, nesta comarca, o denunciado NILTON SILVA DE OLIVEIRA, de forma consciente e voluntária, fez uso de documento falso, qual seja, um Certificado de Registro de Veículo, RENAVAM 317036270, Fiat/Strada Working, placa NYS1577, tendo sido adulterada a sigla do Estado da União emissor de ES para BA, conforme laudo documentoscópico de fls. 70/76. Consta ainda que, na mesma ocasião, ele conduziu coisa que sabia ser produto de crime, haja vista que o veículo a que refere o documento já citado foi conduzido pelo acusado até a delegacia e possuía restrição de furto/roubo, conforme documento de fls. 29. Por fim, infere-se que, em momento anterior, o denunciado adulterou sinal identificador de veículo automotor, conforme BO fls. 02, e Laudo Pericial de fl. 70/76 do IP anexo (o NIV apresentava adulteração no 17° dígito, sendo que este havia sido lixado, e sua numeração regravada sem registro no Sistema RENAVAM, tendo sido revelado o NIV original após vistoria como sendo: 9BD27804MC7388847, Placa MTZ8643, com restrição de FURTO/ROUBO junto ao Sistema RENAVAM. Emerge dos autos informativos que no dia 10/09/2013 o denunciado Nilton Silva de Oliveira compareceu na Delegacia Civil de Jaguaré para prestar esclarecimentos sobre o BO. De fls. 03/04. Na oportunidade, Nilton encontrava-se com outro veículo, um Fiat Strada Working de Placa NYS1577 (Itabela/BA), sendo questionado sobre a procedência e realizadas diligências que culminaram na constatação dos crimes narrados (...)”.

No tocante ao crime remanescente de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal), a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas. O Laudo Pericial de fls. 74/80 é categórico ao atestar que o NIV (Número de Identificação do Veículo) apresentava adulteração no 17º dígito, o qual fora lixado e regravado manualmente, revelando que o veículo original (Placa MTZ-8643) possuía restrição de furto/roubo (fl. 33).

A tese defensiva de ausência de provas não resiste ao exame dos autos. A jurisprudência pátria consolidada estabelece que a apreensão de veículo com sinal identificador adulterado em poder do agente, sem que este apresente justificativa idônea e plausível para a irregularidade, é elemento suficiente para a condenação, uma vez que o tipo penal em comento não exige o dolo específico de fraudar a fé pública, bastando a vontade livre e consciente de adulterar ou de conduzir o veículo com o sinal já alterado. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

1.
Segundo o entendimento firmado na jurisprudência desta Corte Superior, para comprovação do delito do art. 311 do Código Penal, é desnecessário que o réu seja flagrado no ato de adulterar, sendo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, consideradas as circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova capaz de fundar a convicção do julgador acerca da autoria da adulteração, garantida a possibilidade de que a defesa produza provas em sentido contrário.
2. A orientação jurisprudencial é no sentido de que,
"quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023). (AgRg no REsp n. 2.187.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Ademais, no que concerne à regularidade documental, o
Laudo de Exame Documentoscópico (fls. 74/80)
foi conclusivo ao atestar a inautenticidade do Certificado de Registro de Veículo (CRV) apresentado
.

A perícia técnica, cuja finalidade precípua é a análise da autenticidade de documentos públicos e particulares, revelou adulterações na sigla do Estado emissor e em campos de segurança do formulário
. Relevante notar que, em seu interrogatório judicial, o acusado não apresentou qualquer justificativa idônea para a posse de documento contrafeito,
informando que não procurou saber se a pessoa cujo nome constava no documento do veículo era a mesma que lhe propusera o negócio
. Tal circunstância, aliada à prova da adulteração física do chassi constatada pericialmente, demonstra que o réu agiu com total descaso em relação à higidez dos sinais identificadores do automóvel, consolidando a convicção de que ele anuiu com a situação irregular do bem que conduzia
.

Mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal, passo à análise da
dosimetria
realizada.

A pena definitiva foi fixada no mínimo legal.

Dessa forma, mantém-se o regime
inicial aberto, e a substituição por duas penas restritivas de direitos, conforme fixado pela magistrada de primeiro grau.

Por fim, no que tange ao pleito de isenção das custas processuais, acompanho o entendimento majoritário desta Colenda Câmara no sentido de que a análise da hipossuficiência financeira do condenado deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, fase em que a situação econômica do apenado poderá ser melhor avaliada.

Ante o exposto,
reconheço de ofício
a extinção da punibilidade de
NILTON SILVA DE OLIVEIRA
quanto ao crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, pela prescrição e, quanto aos demais termos do recurso,
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, extinguindo de ofício, por outro lado, a punibilidade pelo crime de receptação em razão do decurso do prazo prescricional.